Tribunal: TJMT
Processo: 0018104-66.2002.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018104-66.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOGUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.106.174/0001-33 (APELADO), MAURENY SANTOS RATTACASO DA SILVA (APELADO), LUSIMAURE SANTOS RATTACASO DA SILVA BOMFIM - CPF: 828.350.631-53 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA
–
AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409 DO STJ – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, incidindo, portanto, o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

2. A prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018104-66.2002.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOGUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, LUSIMAURE SANTOS RATTACASO DA SILVA BOMFIM, MAURENY SANTOS RATTACASO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra LOGUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, LUSIMAURE SANTOS RATTACASO DA SILVA BOMFIM, MAURENY SANTOS RATTACASO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0018104-66.2002.8.11.0041, que decretou a prescrição intercorrente com fundamento no artigo 219, § 5º, do CPC/1973 e nos artigos 156, inciso V, e artigo 174 do CTN, Súmula 314 do STJ e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, incisos IV, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante: a) o descabimento da exceção de pré-executividade, pois o meio de defesa do contribuinte previsto na Lei nº 6.830/1980 é apenas o oferecimento de embargos; b) da inocorrência da prescrição; c) da impossibilidade de decretação de ofício da prescrição pelo magistrado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para determinar o prosseguimento da ação executiva (id. 97638510 – fls. 103/111).

Contrarrazões apresentadas nos id. 97638510 – fls. 113/121 a fim de que seja mantida a sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n° 0018104-66.2002.8.11.0041, que decretou a prescrição intercorrente, de ofício e julgou extinto os autos, com resolução do mérito, com fundamento no CTN e no CPC/1973.

Conforme se evola da sentença:

[...]

“
Portanto, toma-se forçoso concluir, - em face do tempo transcorrido entre a propositura da demanda e a citação dos devedores, - a prescrição da pretensão do crédito fiscal representado pela CDA n. 000778/01-A.

Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de oficio, nos termos do § 5° do art. 219 do CPC c/c Súmula 314 do STJ; art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão do crédito fiscal representado pela CDA n000778/01-A, extinguindo os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 20, parágrafo 4°, CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário de sentença.

[...]
(id. 97638510)

A pretensão recursal se volta para a reforma da sentença sustentando: a) descabimento da exceção de pré-executividade; b) inocorrência da prescrição; c) impossibilidade de decretação de ofício da prescrição pelo magistrado.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de LOGUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, LUSIMAURE SANTOS RATTACASO DA SILVA BOMFIM, MAURENY SANTOS RATTACASO DA SILVA para a cobrança de débitos tributários (id. 97638510 – fls. 02/03).

A execução para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva que, por sua vez, como dito, ocorre com o lançamento do crédito, nos termos do artigo 142 e do artigo 174,
caput,
ambos do Código Tributário Nacional.

O termo final da prescrição comum dependerá do comportamento do devedor diante do lançamento.

Dessa análise se conclui que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28.02.2001 (id. 97638510 – fl. 3).

Ao analisar a certidão de distribuição do processo constata- se que sua propositura ocorreu em 15.01.2002 (autos na origem), dentro, portanto, do quinquênio subsequente à constituição definitiva dos tributos perseguidos.

No entanto, observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, incidindo, portanto, o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

Tal entendimento é mitigado pelo STJ na hipótese de a demora na citação do réu resultar exclusivamente de falha do mecanismo da Justiça, vide a Súmula 106, do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Essa matéria inclusive consta do REsp nº 1.102.431 RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (...) 5. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRASEÇÃO, julgado 09/12/2009, DJe 01/02/2010)".

Extrai do exposto que para afastar a prescrição pela ausência ou demora na citação há de se constatar que o retardamento da marcha processual se deu por motivos exclusivos da justiça, circunstância essa que não se enquadra no caso em tela.

Na hipótese dos autos verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 15.01.2002, determinada a citação por mandado, que foi infrutífera. Apresentado novo endereço dos executados, deferido e expedido mandado de citação, com o resultado também infrutífero. Em síntese, até 10.10.2007 a citação dos executados não se concretizou.

Assim, conclui-se que a execução fiscal foi distribuída em 15.02.2002, antes, portanto, do implemento do quinquênio prescricional, afere-se que,
in casu
, a paralisação do feito não pode ser atribuída, em exclusivo, aos mecanismos de Justiça. Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato da Justiça, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ.

Outrossim, não é demais pontuar que, para pronunciar a prescrição direta, desnecessária a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. Prevalece as disposições da Súmula n.º 409, editada pelo STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Isso porque a prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença
por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022